Tribunal: TJMT
Processo: 0015884-90.2013.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015884-90.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PITANGUEIRAS ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP - CNPJ: 07.761.507/0001-07 (APELANTE), ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), PITANGUEIRAS ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP - CNPJ: 07.761.507/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ICMS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Tratam-se de apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e Pitangueiras Artigos do Vestuário LTDA – EPP contra sentença que anulou crédito fiscal de R$ 2.592,88, referente a notas fiscais indevidamente lançadas, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O ente estadual recorre da fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. As questões em debate são: (i) se a inscrição indevida em dívida ativa e protesto configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do abalo moral; e (ii) se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de CDA geram dano moral presumido, independentemente de comprovação de prejuízo específico.
4. A Fazenda Pública deve indenizar a parte autora pelo prejuízo extrapatrimonial, fixando-se o valor em R$ 6.000,00, conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
5. Os honorários advocatícios, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, devem observar o art. 85, § 3º, I, do CPC/2015, sendo devidos sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese
6. Recursos de apelação providos.
Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida em dívida ativa e protesto de CDA geram dano moral presumido
(in re ipsa
), dispensando prova do abalo moral.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e Pitangueiras Artigos do Vestuário LTDA – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Pedido de Indenização por

Danos Morais e Materiais proposta por Pitangueiras Artigos

do

Vestuário LTDA em desfavor do Estado de Mato Grosso, reconheceu a procedência do pedido formulado na ação no que tange à Anulação do Crédito Fiscal no valor de R$ 2.592,88 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos) referente as notas fiscais de números 666843, 666845, 667045, 667336, 667337, 667627 constantes na DAR 9990316608078. E, julgou improcedente a pretensão da Requerente com relação aos pedidos de danos morais e materiais. Por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Em suas razões, o Pitangueiras Artigos do Vestuário LTDA, insurge pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o pagamento da indenização a título de danos morais.

Aduz que a presente ação foi proposta sob o fundamento fático de que o Estado de Mato Grosso constituiu créditos de ICMS decorrentes de operações de comercialização de produtos que não foram efetuadas pela Apelante, tendo esses débitos sido inscritos em Dívida Ativa. Afirma que foram carreadas notas fiscais que comprovam que a operação comercial foi realizada por terceiros, sem que a apelante tivesse qualquer relação com o fato gerador do tributo.

Assevera que o crédito tributário foi objeto de protesto em cartório, com consequente inscrição da Requerente/Apelante nos Cadastros de Inadimplentes de SPC/SERASA.

Diante disso, pugna pelo provimento recursal para reformar a sentença recorrida e condenar o apelado ao pagamento da indenização a título de danos morais.

O Estado de Mato Grosso em suas razões, insurge acerca da necessidade de alteração da base de cálculo dos honorários.

Aduz que a sentença extinguiu o processo e equivocadamente condenou o Estado/Requerido ao pagamento de 70% dos honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atribuído à causa. Alega que não houve fixação exclusivamente em referência à parcela do crédito fiscal anulado no valor de R$2.592,88 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), afirma que a condenação contemplou também os pedidos relativo ao dano moral e material ainda que julgamos improcedentes.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja fixada como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o proveito econômico obtido pela parte. Via de consequência fixar os honorários advocatícios no importe mínimo de 10% (dez por cento) do valor correspondente ao crédito fiscal anulado qual seja, R$ 2.592,88 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos).

Devidamente intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões. (Id. 254912194)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme, relatado tratam-se de recursos de Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e Pitangueiras Artigos do Vestuário LTDA – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Pedido de Indenização por

Danos Morais e Materiais proposta por Pitangueiras Artigos

do

Vestuário LTDA em desfavor do Estado de Mato Grosso, reconheceu a procedência do pedido formulado na ação no que tange à Anulação do Crédito Fiscal no valor de R$ 2.592,88 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos) referente as notas fiscais de números 666843, 666845, 667045, 667336, 667337, 667627 constantes na DAR 9990316608078. E, julgou improcedente a pretensão da Requerente com relação aos pedidos de danos morais e materiais. Por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I

do CPC/2015.

DO

APELO

DE PITANGUEIRAS ARTIGOS

DO

VESTUÁRIO LTDA – EPP

Em suas razões a apelante, insurge pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais.

Pois bem.

Em relação ao dano moral, observa-se dos autos que a apelada recebeu cobrança de ICMS lançado sobre produto que não adquiriu em operação, que sequer tinha conhecimento o qual foi lançado indevidamente pelo Estado de Mato Grosso, inscrito em CDA e protestado.

Ressalta-se que, a parte autuada impugnou tal lançamento, efetuou recurso administrativo informando que não realizou as operações que estavam sendo tributadas e, como não possuía conhecimento da operação que estava sendo tributada.

Destarte, diante do lançamento, inscrição na CDA e protesto indevido, se mostra devida a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de dano moral.

Isso porque, o
Superior Tribunal de Justiça entende que, a inscrição indevida no cadastro restritivo de crédito, que incluir a Dívida Ativa e o protesto, são suficientes para configurar o dano moral
in re ipsa
(presumido), que dispensa a comprovação da extensão do dano,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO.
DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido
. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014)

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa)
.
A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante
(REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1755463/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018)

Inconteste, portanto, que os fatos narrados na inicial causaram prejuízos de ordem moral à parte apelante, dando ensejo a indenização pretendida, em virtude da conduta adotada pela Fazenda Pública Estadual.

Oportuno salientar que o prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, o qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo.

Além disso, a simples negativação indevida por meio de inscrição da Contribuinte na Dívida Ativa do Estado, bem como o protesto da CDA, já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais.

Na mesma vertente tem se manifestado esta e. Corte de Justiça:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ITCD. DÍVIDA CANCELADA ADMINISTRATIVAMENTE PELO ESTADO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO E RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO. 1.
A inclusão ou manutenção indevida do nome no cartório de protesto gera, por si só, dano moral, não havendo necessidade da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente
. 2. No que alude a fixação da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Devendo observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. [...]”.
(N.U 1034758-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IPVA -
COBRANÇA INDEVIDA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – ACOLHIMENTO -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– QUANTUM RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS CORRETAMENTE - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. 1- Apenas o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que objetiva a anulação de débitos de IPVA, por se tratar de crédito tributário estadual. 2-
Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante
. [...]”.
(TJMT - N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO POR PARTICULARES PARA FINS DE MORADIA – IPTU – NÃO PAGAMENTO – PROTESTO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E PROTESTOS – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO [...]
o protesto realizado pelo Município foi indevido, justificando assim, o pedido de indenização por danos morais , na modalidade objetiva, haja vista comprovado o ato, o dano (presumido) e o nexo de causalidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0001955-68.2013.8.11.0086, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018)

Assim, deve ser reformada a sentença no ponto que deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de dano moral em favor da apelante.

Em relação ao valor a ser indenizado, controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já manifestaram a esse respeito chegando, todavia, a um ponto em comum, qual seja, que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“[...] Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. [...]
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Grifo nosso)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência do ato ilícito, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No caso dos autos entendo que a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, está em consonância com a jurisprudência da e. Corte Superior.

Assim, merece reparo a sentença, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Ente Público Estadual, insurge quanto aos honorários

sucumbenciais, pugna

pelo provimento do recurso a fim de que seja fixada como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o proveito econômico obtido pela parte. Via de consequência fixar os honorários advocatícios no importe mínimo de 10% (dez por cento) do valor correspondente ao crédito fiscal anulado qual seja, R$ 2.592,88 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos).

Observo que, quando da prolação da sentença o juízo singular condenou o requerido ao pagamento de 70% (setenta por cento) dos honorários sucumbenciais, os quais fixou, em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa ( R$ 52.592,88 cinquenta e dois mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), devidamente atualizado, conforme art. 85, § 2º, incisos I, III e IV, e § 3º, do CPC/15; bem como condenou a parte requerente ao pagamento de 30% (trinta por cento) dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, conforme art. 85, § 2º, incisos I, III e IV, e § 3º, do CPC/15

Em relação ao ônus sucumbencial, quando a Fazenda Pública é parte, os honorários advocatícios, devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º e 5º, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, como cito:

Sobre o assunto,
sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte,
os honorários advocatícios, devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º e 5º, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Da análise conjunta dos
§§ 2º, 3º e 5º da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem observar os limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual.

No caso dos autos, a CDA n.º 20144246 possuía valor atualizado até 17/09/2013 de 23.932,07 (quarenta e três mil, novecentos e oitenta e seis reais e um centavo) id. 254912176, e os danos morais foram fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), os quais somados não ultrapassam o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos.

Igualmente, não há nos autos provas de que esses valores atualizados ultrapassam os limites previstos no art. 85, § 3º, I, do CPC.

Assim, se mostra devida a reforma da sentença para o fim de fixar os honorários sucumbenciais em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, consequentemente, fixo os honorários sucumbenciais em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC.
Conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
PITANGUEIRAS ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA -

EPP

a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025